Tribunal: TJSP
Processo: 1500344-69.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. Furto qualificado-privilegiado. Artigo 155, §§2o e 4o, inciso I, do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas não questionadas, mesmo porque sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Possibilidade. Ausência de justificativa para a não realização do

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. Furto qualificado-privilegiado. Artigo 155, §§2o e 4o, inciso I, do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas não questionadas, mesmo porque sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Possibilidade. Ausência de justificativa para a não realização do exame pericial, que via de regra é imprescindível nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal. Precedentes. Dosimetria. Inviável o reconhecimento da tentativa, em razão da teoria da aprehensioou amotioe da Súmula 582 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Preenchidos os requisitos legais, adequado o reconhecimento do privilégio previsto no §2o, do artigo 155, do Código Penal. Aplicação exclusiva da pena pecuniária que se afigura mais adequada diante do afastamento da qualificadora. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.